Tribunal: TJMT
Processo: 0015431-63.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015431-63.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0015431-63.2015.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargante:
Arni Alberto Spiering.

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL – FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Não constitui nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, a ausência de sustentação oral, quando o advogado não comprova a falha na plataforma utilizada para realização da sessão de julgamento por videoconferência.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0015431-63.2015.8.11.0003
– Rondonópolis.

Embargantes
Arni Alberto Spiering e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Arni Alberto Spiering e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, Arni Alberto Spiering alega a existência de omissão, diante da impossibilidade de realização de sustentação oral na sessão de videoconferência realizada no dia 24.01.2024. Afirma que o advogado do embargante estava com a presença confirmada no lobby virtual do Plenário de Julgamento, mas uma falha técnica ou um erro de comunicação resultou na não realização da sustentação oral. Segue alegando que seguiu todas as instruções da assistente de plenário, incluindo sair e entrar novamente na sala virtual, todavia, sem êxito.

Diante disso, defende que a ausência da sustentação oral, apesar da presença confirmada do advogado do Embargante, constitui violação flagrante aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para reconhecer a omissão, anulando-se o acórdão proferido no dia 24.01.2024, com a consequente redesignação de nova sessão de julgamento, a fim de que seja oportunizada a sustentação oral pelo advogado do embargante.

Por outro lado, a Energisa S.A. sustenta a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, haja vista que inobservou o termo de restituição de valores assinado pelas partes, de modo que o documento configura ato jurídico perfeito e plenamente válido, devendo a demanda ser julgada improcedente, em respeito ao
pacta sunt servanda
.

Ainda, assevera que o acórdão deixou de ponderar que a Concessionária não possui obrigação de atender, gratuitamente, a solicitação do consumidor, por se tratar de cliente pertencente ao Grupo A, de modo que se trata de obra com indiscutível responsabilidade partilhada dos custos, entre o autor e a concessionária. Todavia, o embargado pretende o reembolso integral do que foi gasto com a rede, o que esbarra nas disposições legais por se tratar de responsabilidade partilhada. Ao final, requer o acolhimento para sanar os vícios. (id. 200685163)

A Energisa S.A. apresentou contrarrazões (id, 200901166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que o embargante Arni Alberto Spiering suscita a nulidade do v. acórdão diante da impossibilidade de realização de sustentação oral na sessão de videoconferência realizada no dia 24.01.2024, em razão de suposta ocorrência de uma falha técnica ou erro de comunicação.

Em que pese as alegações do embargante, no sentido de que não conseguiu acesso à sala virtual, verifica-se que, chamado para o início da sustentação oral, o causídico do embargante não ingressou na sala virtual de julgamento.

Aliás, ao analisar os “prints” juntados pelo advogado, em conversa de aplicativo “WhatsApp” com a assistente de plenário, o seu ingresso não ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet local de responsabilidade do próprio causídico, mas não qualquer falha técnica junto à sala virtual deste Tribunal.

Ainda, a fim de acabar com qualquer dúvida quanto a suposta falha técnica ou de conexão junto a sala virtual, tanto os processos anteriores, quanto os posteriores, foram julgados sem qualquer intercorrência, sendo oportunizado a todos os advogados realizarem a sustentação oral.

Com essas considerações, com a devida vênia, não verifico o alegado cerceamento de defesa, pois que, a suposta falha no sistema audiovisional não decorreu de falha no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, mas, ao que tudo indica, pelo equipamento utilizado pelo advogado da apelante, não havendo que se falar em nulidade do acórdão.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades, colaciono julgado deste e.g. Tribunal em caso semelhante,
in verbis
:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do que tentam fazer crer, não há que se falar em nulidade do julgamento em decorrência do cerceamento de defesa alegado, haja vista que,
chamado para iniciar a sustentação oral, o advogado dos requerentes/apelados, ora embargantes, é que, mesmo lhe sendo concedido tempo de tolerância, deixou de ingressar na sala virtual de julgamento.

2. Tanto é assim que, conforme o “print” da tela da conversa por meio de “whatssap” (id. 149000195 – págs. 3 e 4), juntado pelos ora embargantes neste momento, restou claramente demonstrado que
o não ingresso do seu advogado na sala virtual de julgamento ocorreu por falha técnica ou de conexão da internet do local em que se encontrava e não por qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, já que, na supramencionada conversa, afirma que o seu acesso “caiu”.

3. Não fosse suficiente e refutando de vez qualquer falha técnica ou de conexão da internet junto a sala virtual, julgado o apelo, ato contínuo, foi iniciado o julgamento do recurso seguinte, no qual, sem qualquer intercorrência técnica ou falha de internet registrada, foi realizada sustentação oral
.
” (RED n.º 1000501-80.2021.8.11.0013, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.12.2022 – destaquei).

Assim,
rejeito a arguição de nulidade do v. acórdão
.

Superada essa questão, passo à análise dos Embargos Declaratórios opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. que alega a existência de obscuridade no v. acórdão, pois inobservou o termo de restituição de valores assinado pelas partes, de modo que o documento configura ato jurídico perfeito e plenamente válido, devendo a demanda ser julgada improcedente. Além disso, afirma que o acórdão deixou de ponderar que a Concessionária não possui obrigação de atender, gratuitamente, a solicitação do consumidor, por se tratar de obra com indiscutível responsabilidade partilhada dos custos. (id. 200685163).

Pois bem.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de obscuridade na r. decisão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No tocante a obscuridade, esta se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à obscuridade estão configuradas na r. decisão embargada.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte da r. decisão em que consta a matéria apreciada,
verbis
:

“
Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que o autor trouxe prova suficiente da instalação/extensão da rede de eletrificação até a sua propriedade e do valor gasto, inclusive com autorização da própria apelante, conforme se observa dos documentos acostados nos ids. 180648219 - Pág. 103/139 e id. 180648220
.

De outro lado, em que pese as alegações da apelante, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira, verbis:

“Art. 42. [...]

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (negritei)

Em análise dos documentos constantes dos autos, cumpre informar que a obra executada refere-se na extensão da rede elétrica existente, não se destinando ao uso exclusivo do autor. Aliás, é o que se extrai da Carta n.º 7801/2013/GPC/CEMAT, enviada pela Concessionária, informando que o projeto havia sido aprovado e que a obra realizada na rede de distribuição existente deveria ser incorporada pela empresa, veja:

Ainda, o perito judicial destacou que “existem consumidores ligados no trecho onde os cabos foram trocados (...)” – id. 180648219 - Pág. 14, o que denota que a rede não se trata de uso exclusivo do autor.

Ressalte-se que o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução, verbis
:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, conclui-se que a empresa apelante aprovou a obra, que foi efetivamente construída, havendo a incorporação ao seu patrimônio, resta devido, portanto, o ressarcimento dos valores que o autor dispensou para a construção da rede, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado ao fundamentar:

“Pois bem. Dito isso, e já adentrando-se ao mérito da lide, tem-se dos autos que o requerente trouxe ao processo provas contundentes das alegações que teceu na petição inicial.

Registre-se, por exemplo, que o autor apresentou o documento de aprovação do projeto

pela parte requerida, através da Carta nº 7801/2013/GPC/CEMAT (Id. 80421531 – Pág.132/135); bem como comprovou que custeou a construção da rede elétrica, nos moldes do projeto aprovado (orçamento, contrato de construções elétricas e aditamento ao contrato (Ids. 80421531 – Pág. 137/138, 80427597 – Pág. 8/21, 80427597 – Pág. 51/53 e 80429444 – Pág. 105/115).

O autor apresentou, ainda, o termo de restituição de valores e incorporação de instalações elétricas (Id. 80427626 – Pág. 2/5) e o laudo de vistoria técnica (Id. 80427626 – Pág. 7/11); e, por fim, a negativa da requerida em realizar o ressarcimento do valor integral, formulado inicialmente na via administrativa.

Outrossim, tem-se que o autor desincumbiu o ônus probatório que estava a seu encargo – na medida em que escorou as alegações tecidas na peça inaugural com a apresentação de prova documental firme e contundente.

Lado outro, a requerida, em sua defesa, sustentou a inexigibilidade do dever de ressarcimento, sob a alegação de que o projeto realizado pelo requerente não deve ser custeado pela concessionária, em virtude de que não houve a incorporação do ramal construído à rede da ré – segundo alega, a rede construída pelo autor continua sendo de propriedade exclusiva dele, e atende somente o seu estabelecimento comercial, com carga instalada superior a 50 kw (o que não se enquadra no critério de universalização do atendimento); aduz, por fim, que o que deveria ressarcir ao autor já foi devidamente ressarcido, e nada mais é devido.

Contudo, a requerida não produziu nenhuma prova que pudesse sustentar a sua tese.

E, ao contrário, o que se extrai dos autos é que a obra construída pelo autor não se destina a seu uso exclusivo – tanto que somente foi executada após a aprovação de um projeto pela requerida; tanto que a requerida acompanhou a execução da obra, mediante supervisão direta e com prática de atos como o desligamento programado da rede de energia elétrica que atendia diversas unidades consumidoras.

Importante consignar que a fiscalização da requerida, na construção da obra objeto dos autos, está devidamente documentada através da Carta 30.165/2012 – que bem ilustra que o requerente apenas participou financeiramente da construção da rede, mas não a construí para seu uso exclusivo.

De valia a transcrição de alguns trechos da Carta nº 7801/20123GPC/CEMAT, firmada

pela requerida:

“(...) Em atendimento ao seu pedido de análise técnica do projeto elétrico do ramal de

média tensão que atenderá a propriedade do SR. ARNI ALBERTO SPIERING – FAZENDA OURO BRANCO, situado na Rodovia MT 388, Vila Simone + 147 km a Direita Fazenda Ouro Branco 2, em Itanhangá – MT, temos a informar:

O projeto foi considerado aprovado pela área técnica e 03 (três) vias do mesmo se encontra a sua disposição na Gerência de Projeto e Construção (...)

Os serviços do padrão de entrada, do (s) posto (s) de transformação e rede de distribuição, devem ser executados mediante a contratação de firma especializada e legalmente habilitada.

(...)

A obra na rede de distribuição existente, necessária para derivar o ramal do interessado, poderá ser feita pela Cemat, bastando para tanto que nos seja encaminhada uma solicitação nesse sentido. Num prazo máximo de 30 dias daremos reposta contendo as informações técnicas e comerciais pertinentes;

(...)

A obra realizada na rede de distribuição existente deverá ser incorporada pela Cemat.

Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes ados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede Particular:”

O texto é claro, no sentido que a obra seria incorporada à concessionária no ato de energização da rede e que o ressarcimento de valores ocorreria mediante termo de restituição de valores
.

E, deste modo, tendo a construção da rede restado aprovada pela requerida; tendo a rede sido efetivamente construída; e tendo a requerida incorporado a rede construída ao seu patrimônio – devido é o ressarcimento dos valores que o autor dispensou para a construção da rede.

A restituição de valores custeados pelo consumidor, que antecipa o atendimento as solicitações pela distribuidora de energia elétrica, está prevista nos artigos. 36 a 38 da

Resolução nº 414223/10 da ANELL, vigentes à época da execução das obras.” (id. 180648651).

Destaco que, muito embora a concessionária de energia tenha reembolsado o autor no importe de R$ 371.942,35, consoante se extrai do “Termo de Restituição de Valores e Incorporação de Instalações Elétricas” (id. 180648223 - Pág. 8), busca o autor receber os valores despendidos que oneraram ainda mais a obra, através das exigências da concessionária, mesmo após o projeto aprovado
.

O laudo pericial suplementar (id. 180648246), apresentado pelo perito judicial, aponta nesse sentido, veja:

(...)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque neste ponto, mormente porque, competia à concessionária de energia elétrica comprovar as alegações de que o autor não se enquadraria nos requisitos que possibilitem o ressarcimento de valores, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
”
(id. 199009666 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o autor comprovou o direito de receber os valores despendidos que oneraram ainda mais a obra, através das exigências da concessionária, mesmo após o projeto aprovado, não havendo se falar em improcedência dos pedidos iniciais.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024